Tribunal: TJBA
Processo: 8107980-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107980-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DESCONTADO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por
JURANDIR ARAUJO DOS SANTOS
contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de contratação de empréstimo mediante biometria facial sem comprovação de manifestação de vontade da Autora.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na validade da contratação de empréstimo mediante biometria facial, diante da alegação da Autora de que não houve manifestação de vontade para a contratação, bem como na consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir:

Conforme jurisprudência consolidada, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). A instituição financeira não apresentou provas robustas que comprovem a efetiva manifestação de vontade da Autora para a contratação do empréstimo. A mera captura de "selfie" por biometria facial,
desacompanhada de outros elementos probatórios
, não se mostra suficiente para comprovar a contratação.

Diante da ausência de comprovação da manifestação de vontade da Autora, resta configurada a inexistência do negócio jurídico,
impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição do indébito em dobro
, nos termos do entendimento firmado pelo STJ nos EAREsp 600663/RS, 622897/RS, 664888/RS, 676608/RS e 1413542/RS.

No que concerne ao montante arbitrado a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos danos suportados pela Autora, atendendo à função sancionadora e preventiva da indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É devida a declaração de inexistência de débito e a repetição do indébito em dobro, bem como a indenização por danos morais, quando a contratação de empréstimo mediante biometria facial não é acompanhada de comprovação robusta da manifestação de vontade do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373; Medida Provisória nº 2.200/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Inominado nº 71009354887, Terceira Turma Recursal Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul; EAREsp 600663/RS, 622897/RS, 664888/RS, 676608/RS e 1413542/RS.

Vistos, relatados e discutidos os autos da presente APELAÇÃO CÍVEL, em que figuram como partes recorrente
LEIR ALVES DOS SANTOS e recorrida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07